Tribunal: TJSP
Processo: 1025671-59.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DO RÉU. Dívida parcelada. Alegação da autora de manutenção indevida do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito depois do pagamento das primeiras parcelas de um acordo. Sentença que declarou a inexigibilidade da dívida, com a exclusão da inscrição nos cadastros restritivos e com a condenação do réu ao pagamento de indenização por

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DO RÉU. Dívida parcelada. Alegação da autora de manutenção indevida do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito depois do pagamento das primeiras parcelas de um acordo. Sentença que declarou a inexigibilidade da dívida, com a exclusão da inscrição nos cadastros restritivos e com a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00. Pretensão de reforma. ADMISSIBILIDADE EM PARTE: O réu deixou de comprovar a legitimidade da manutenção da inscrição da dívida. Reconhecimento da ilegalidade da inscrição do nome da autora mantido. Parcelamento do débito que afasta a mora, contudo, incabível a declaração da inexistência da dívida, por falta de prova da quitação de todas as parcelas do ajuste. Não está caracterizado o alegado dano moral, porque à época da inscrição impugnada, a autora ostentava outros apontamentos – Súmula 385 do STJ.

DANOS MORAIS – RECURSO DA AUTORA – Pretensão de majoração da indenização por danos morais e da verba honorária. PREJUDICADO: O provimento da apelação do réu, com a reforma da sentença quanto ao pedido de inexigibilidade do débito e de indenização, torna prejudicado o recurso da autora.

RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Registro: 2020.0001036071
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1025671-59.2020.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante/apelado
BANCO PAN S/A, é apelada/apelante HELOISA HEGIRA NOGUEIRA BEZERRA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recurso do
réu parcialmente provido e recurso da autora prejudicado. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HENRIQUE
RODRIGUERO CLAVISIO E HELIO FARIA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
VOTO No 28191.
APELAÇÃO No 1025671-59.2020.8.26.0114 CAMPINAS.
APELANTES e reciprocamente APELADOS: BANCO PAN S/A. e
HELOISA HEGIRA NOGUEIRA BEZERRA.
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS. RECURSO DO RÉU. Dívida parcelada.
Alegação da autora de manutenção indevida do seu nome
nos órgãos de proteção ao crédito depois do pagamento das
primeiras parcelas de um acordo. Sentença que declarou a
inexigibilidade da dívida, com a exclusão da inscrição nos
cadastros restritivos e com a condenação do réu ao
pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$10.000,00. Pretensão de reforma. ADMISSIBILIDADE
EM PARTE: O réu deixou de comprovar a legitimidade da
manutenção da inscrição da dívida. Reconhecimento da
ilegalidade da inscrição do nome da autora mantido.
Parcelamento do débito que afasta a mora, contudo,
incabível a declaração da inexistência da dívida, por falta de
prova da quitação de todas as parcelas do ajuste. Não está
caracterizado o alegado dano moral, porque à época da
inscrição
impugnada,
a
autora
ostentava
outros
apontamentos Súmula 385 do STJ.
DANOS MORAIS RECURSO DA AUTORA Pretensão
de majoração da indenização por danos morais e da verba
honorária. PREJUDICADO: O provimento da apelação do
réu, com a reforma da sentença quanto ao pedido de
inexigibilidade
do
débito
e
de
indenização,
torna
prejudicado o recurso da autora.
RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO E
RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.
Vistos.
Trata-se
de
recursos
de
apelação
interpostos contra a r. sentença de fls. 119/121, cujo relatório se adota,
que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais,
movida por Heloisa Hegira Nogueira Bezerra contra o Banco Pan S/A.
para declarar a inexigibilidade do débito, com a sua exclusão dos
cadastros restritivos. e para condenar o réu ao pagamento de indenização
de R$10.000,00 por danos morais. Em razão da sucumbência
substancial, o réu foi condenado ao pagamento de custas e de honorários
advocatícios fixados em 15% sobre a condenação.
Inconformado, o réu apela (fls. 124/131).
Sustenta que não teve oportunidade de resolver o problema
administrativamente e, após o recebimento da citação, providenciou a
suspensão da inscrição do nome da autora. Explica que não é cabível a
fixação de indenização e o valor fixado é elevado. Ressalta que a autora
tinha débitos com outras empresas e é aplicável a súmula 385 do C. STJ.
Esclarece que o débito não pode ser declarado inexigível, porque não foi
pago integralmente e a inscrição decorre de exercício regular de direito.
Pleiteia o provimento do recurso, com a inversão da sucumbência.
A autora também apela (fls. 137/141),
pretendendo a majoração da indenização para R$12.000,00 e dos
honorários advocatícios para 20% sobre a condenação.
As partes apresentaram contrarrazões a fls.
142/148 e 151/153.
É o relatório.
O
recurso
do
réu
merece
parcial
provimento e o recurso da autora está prejudicado.
Trata a questão de ação declaratória, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
que a autora afirma que tinha um débito em aberto com o réu e
formalizou um acordo para o pagamento da dívida em quatro parcelas de
R$310,22. Explica que o seu nome permaneceu inscrito nos cadastros
restritivos, mesmo depois do pagamento das primeiras parcelas do
acordo.
O cerne da questão é saber se a
manutenção do nome da autora no cadastro dos órgãos de proteção ao
crédito, após o pagamento das primeiras parcelas do acordo, é legitima
ou não.
É cabível ao caso a aplicação do Código
de Defesa do Consumidor e da inversão do ônus da prova, porque a
questão tratada é relativa ao direito do consumidor. Há hipossuficiência
econômica e financeira da autora.
O pedido de reparação de dano decorre de
fato do serviço (art. 14 do CDC), de forma que a inversão do ônus da
prova resulta do § 3o, do art. 14 do CDC. Em tal situação, o prestador de
serviços, no caso o banco, só não responde pelos danos se provar que a
culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros.
Se não provada pelo fornecedor de
serviços a hipótese excludente, torna-se objetivamente responsável pela
reparação dos danos causados pelo vício na prestação de serviço, como
consequência do risco da atividade desenvolvida.
O réu devia ter provado a legitimidade da
inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, o que
não foi feito. Não foi apresentado documento algum que comprovasse a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
legalidade da negativação.
Pela análise dos autos depreende-se que o
nome da autora foi negativado em maio de 2020 (fl. 48), antes do
parcelamento do débito. A primeira parcela do acordo teve vencimento
em junho do mesmo ano.
Importante
realçar
que
é
fato
incontroverso que a autora formalizou um acordo para pagamento de
uma dívida e, mesmo com as duas primeiras parcelas pagas, o seu nome
foi indevidamente mantido nos cadastros restritivos pelo réu. O erro foi
reconhecido inclusive pelo réu nas razões do recurso (fl. 126).
Assim, considerando-se que a dívida
estava sendo paga regularmente, não havia razão que justificasse a
inscrição do nome nos cadastros restritivos, contudo, a declaração da
inexigibilidade da dívida não é cabível.
Para a declaração de inexigibilidade do
débito seria necessária a prova da quitação de todas as parcelas do
acordo ou de outra causa que importasse na extinção da obrigação.
A
autora
comprovou
somente
o
pagamento de duas parcelas, de um total de quatro (fls. 20). Embora
tenha feito o pagamento das primeiras parcelas do acordo, não restou
comprovada a quitação de todas elas.
Portanto, o débito existe, mas não pode ser
inscrito nos cadastros de proteção ao crédito, porque está sendo pago
pela devedora. Assim, somente a inscrição do nome nos cadastros de
inadimplentes deve ser declarada indevida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
É incabível a condenação do réu ao
pagamento de indenização por danos morais.
É aplicável ao caso a Súmula 385 do STJ
que estabelece que: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao
crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente
legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”.
Pode-se observar do documento de fls. 47,
juntado com a contestação, que existem anotações anteriores no nome da
autora.
Ocorre que não há qualquer prova nos
autos de que essas anotações foram declaradas indevidas judicialmente.
Essa declaração é necessária para o reconhecimento da ilegalidade da
inscrição anterior, o que ainda não restou comprovado nos autos.
Assim, não está caracterizado o alegado
dano moral, em razão da existência de apontamento anterior em nome da
autora.
Em razão do acolhimento de parte dos
pedidos da autora, é o caso de reconhecimento da sucumbência
recíproca.
A proporção fixada a seguir no dispositivo
é compatível com a complexidade e natureza da causa e corresponde à
parcela que cada parte sucumbiu.
Respeitada a convicção do d. Juízo é o
caso de reforma parcial da r. sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso do réu para afastar a declaração de
inexigibilidade do débito e para afastar a sua condenação ao pagamento
de indenização por dano moral, permanecendo somente o
reconhecimento da ilegalidade da inscrição do nome da autora e
JULGA-SE PREJUDICADO o recurso da autora. Diante da
sucumbência recíproca, nos termos do artigo 86, caput, do CPC, a autora
arcará com 2/3 e o réu com 1/3 das custas e das despesas processuais.
Considerando a mesma proporção, fica a autora condenada ao
pagamento de honorários advocatícios fixados, por apreciação
equitativa, em R$1.000,00 e o réu ao pagamento de honorários no valor
de R$500,00, observada a justiça gratuita concedida à autora. No mais,
mantida a r. sentença.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
Relator